Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018324-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), Z S DE JESUS - EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 07.956.066/0001-07 (APELADO), ZENY SILVA DE JESUS - CPF: 736.507.141-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
INAPLICABILIDADE
.
SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação Monitória com fulcro nos
arts
. 487, II, e 921, § 5o, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de citação da parte ré. O autor/apelante, instituição financeira, sustenta a validade do contrato de empréstimo firmado com a parte ré e afirma ter adotado todas as diligências cabíveis para viabilizar a citação, sem sucesso, por motivos alheios à sua vontade. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação Monitória ainda não convertida em processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, é aplicável aos processos de execução e cumprimento de sentença, não se estendendo às ações de conhecimento, como é o caso da Ação Monitória em fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se aplica à Ação Monitória em fase de conhecimento, uma vez que esta não se encontra no estágio de execução.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 487, inciso II, e 921, § 5o,
924, V,
ambos do
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1027778-26.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
.

TJMT
1022646-09.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta
com amparo
nos
arts
.
487, inciso II, e 921, § 5o, ambos do
CPC
.

O
apelante sustenta que
celebrou contrato de empréstimo com a parte ré, tendo iniciado a presente ação para cobrança dos valores pactuados.

Afirma
que
a
pesar das diversas tentativas realizadas, não obteve êxito em promover a citação da parte executada.

Menciona que
em razão da não localização da parte ré e do transcurso de tempo, o juízo de primeira instância reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

A
rgumenta que não houve desídia ou negligência por parte do Banco na condução do processo.

Diz que s
empre que intimado, atendeu às determinações judiciais, não podendo ser responsabilizado pela morosidade na tentativa de citação.

Aduz
ainda que não houve abandono do processo nem paralisação injustificada por parte do credor, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Cita o artigo 240, § 3o do CPC, bem como a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes à justiça não configura prescrição.

Por fim, requer que a sentença seja reformada, com o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo, destacando que o processo nunca foi arquivado por inércia do autor e que a morosidade foi exclusivamente imputável ao sistema judiciário.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O instituto da prescrição intercorrentetem previsão no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e

Cumprimentosde Sentença.

Todavia, a presente demanda se trata deAção Monitória, que tem natureza de Ação de Conhecimento.

A esse respeito,Nelson Nery e Rosa Nery, citados por Marcos Vinicius Rios Gonçalves, anotam que
“
a ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional
”
(Processo de conhecimento e procedimentos especiais / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – SãoPaulo:Saraiva Educação, 2020)

Desse modo
, como a lide ainda não está na fase de Execução do título judicial, não incide a prescrição intercorrente.

A propósito
, desta Câmara
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória, que possui natureza de Ação de Conhecimento
”.
(N.U 1027778-26.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO - PERÍODO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória pendente de resolução dos respectivos Embargos Monitórios (§8o do art. 701 do CPC), pois ainda não foi constituído título executivo.

E, ainda que fosse aplicável ao caso, o feito permaneceu paralisado aguardando decisão judicial, logo, a inércia não pode ser atribuída ao autor da demanda
”.
(N.U 1022646-09.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026